Tribunal: STM
Processo: 7000066-91.2025.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. Da análise das argumentações da revisionanda, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a prova ou de rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos ensejadores da condenação, o que fere a legislação castrense. Acolhida a preliminar arguida pela PGJM de não conhecimento, restando, por conseguinte, prejudicado o pleito liminar de suspensão dos efeitos do acórdão atacado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000066-91.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, POR
FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
PREVISTOS NOS ARTS. 550 E 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O PLEITO LIMINAR
DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000634-78.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000066-91.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou
total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é
restrita às hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal
Militar.
Da análise das argumentações da revisionanda, o que se verifica é a pretensão
de reavaliar a prova ou de rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim,
a discussão acerca dos fatos ensejadores da condenação, o que fere a legislação
castrense.
Acolhida a preliminar arguida pela PGJM de não conhecimento, restando, por
conseguinte, prejudicado o pleito liminar de suspensão dos efeitos do acórdão
atacado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, para não conhecer da presente Revisão Criminal, por falta de
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do Código
de Processo Penal Militar, e, por conseguinte, para julgar prejudicado o pleito liminar de
suspensão dos efeitos do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000634-
78.2023.7.00.0000.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal interposta por THAMARA LÍGIA FERNANDES
CUTRIM DINIZ, em causa própria, na forma do art. 553 do CPPM, contra Acórdão
proferido por esta Corte Castrense que, nos autos do Recurso de Apelação nº 7000634-
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

78.2023.7.00.0000, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao Recurso
Ministerial, para condenar o ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ,
como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por 10 (dez)
vezes; e a revisionanda nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, inciso III, "a", ambos do CPM, por
10 (dez) vezes, sendo mantidos os demais termos fixados na Sentença.
O Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE-MA) ofereceu denúncia em
desfavor de MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES e THAMARA LÍGIA FERNANDES
CUTRIM DINIZ, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código
Penal, em virtude dos seguintes atos (evento 01, DENUNCIA1, da APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008):
Segundo consta do inquérito militar referido, no período de maio/2012 a janeiro/2013, o
primeiro denunciado intermediou empréstimos consignado a servidores de maneira
fraudulenta (uso de documento falso), mediante modificação indevida de registros no sistema
de informática do Ministério da Aeronáutica, em detrimento dos bancos Santander, Banrisul e
Intermedium, com os quais foram contraídos empréstimos, conforme planilha de fis, 217.
De acordo com o que foi apurado, o primeiro denunciado conseguiu de forma indevida a
senha do sistema Aeroconsig, e com esta modificava o status dos servidores no sistema
passando-os a condição de "estabilizado". Dessa forma, garantia que a instituição financeira
concedesse valores e prazos para pagamento maiores ao permitido legalmente, mesmo
sabendo que o desligamento do servidor beneficiado ocorreria antes do término do pagamento
do empréstimo.
Para intermediar as negociações o primeiro denunciado cobrava valores que giravam em
torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de
comissão, sob alegação de que tais valores seriam repassados ao gerente do banco. Todavia,
na realidade os valores eram revertidos em Favor de sua esposa, também denunciada, por
meio de transferências ou depósitos bancários em conta de sua titularidade.
Foram ouvidos diversos soldados que realizaram empréstimos consignados por meio do
primeiro denunciado, os quais confirmaram o pagamento de comissão em favor do mesmo
pela intermediação do negócio junto à instituição financeira.
Além disso, corroboraram a informação de que a referida comissão era depositada na conta
bancária da segunda denunciada,
Determinada quebra do sigilo bancário das contas dos denunciados, ficou constatado que,
de fato, os seguintes militares depositaram dinheiro na conta bancária da denunciada
THÁMARA e, após, conseguiram obter indevidamente empréstimos consignados (Relatório de
Análise n° 027/CPADSI/4AGO2015 fIs 425/432): [...]
Ouvido no Centro de Lançamento de Alcântara (ls. 282/283), o primeiro denunciado
limitou-se a dizer que prestava serviços na Seção de Controle Interno, afirmando que sua
Seção não tinha acesso ao sistema "Aercosing", com exceção do acesso pessoal que todos
podem possuir. Quanto às demais perguntas realizadas, disse que só responderia em juízo.
A segunda denunciada também foi ouvida no Centro de Lançamento de Alcântara (fls.
285/286), afirmando que só responderia às perguntas feitas em juízo.
Nota-se claramente pelos dados constantes no Inquérito Policial Militar que a conduta dos
denunciados amolda-se ao fato típico previsto no art. 171 do Código Penal, ou seja,
estelionato, eis que os denunciados se utilizaram de fraude para obter empréstimos em
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições mais favoráveis junto às instituições financeiras, recebendo, para tanto, vantagens
ilícitas dos servidores beneficiados. Tais vantagens eram revertidas em favor da segunda
denunciada, como provam os extratos bancários constantes nos autos.
Diante do exposto, considerando o que dos autos consta, autoria e materialidade
encontram-se robustamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais, extratos bancários
e demais documentos que instruem a peça inquisitorial.
III- DA IMPUTAÇÃO:
Com base no acervo probatório carreado á inicial, estando evidente a materialidade
delitiva e indícios de autoria, encontram-se os denunciados incursos na reprimenda do art.
171, caput, do Código Penal, já que o fato elucidado no Inquérito Policial harmoniza-se
perfeitamente com o crime de estelionato.
Ademais, considerando que os denunciados praticaram vários estelionatos em semelhantes
condições de tempo, lugar e modo de execução, entende este Órgão Ministerial pela aplicação
do artigo 71 do Código Penal, uma vez que os demais estelionatos devem ser entendidos como
extensão do primeiro, em razão da continuidade delitiva verificada.
IV- DOS REQUERIMENTOS:
Estando caracterizados os indícios de autoria e materialidade delitivas, requer o
Ministério Público a Vossa Excelência, que determine a CITAÇÃO dos denunciados para
responder por escrito à acusação no prazo de 10 dias, nos termos do art. 396 do CPP, bem
como pela produção de todas as provas admitidas em direito, mormente pela oitiva das
testemunhas arroladas para deporem em juízo, sob as cominações legais, para que ao final,
seja julgada procedente a presente ação penal, com a consequente condenação do
denunciado.
A denúncia foi recebida pelo Juízo da Comarca de Alcântara (evento 1 da APM
7000069-73.2020.7.08.0008) e, após ter sido suscitado Conflito Negativo de Competência, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a competência do Juízo da Auditoria da 8ª CJM
para processar e julgar o feito (evento 12 do IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008).
Em virtude disso, o MPM apresentou aditamento à denúncia para, ratificando a
inicial ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal “passando a constar em relação
ao réu militar, artigo 251 c/c artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva; para a civil, artigo 251 c/c artigos 9º, inciso III, "a", e 53 do Código
Penal Militar” (evento 22 do IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008).
O Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o aditamento da denúncia e revalidou
os atos proferidos anteriormente pelo Juízo do Estado do Maranhão (evento 23 do IPM nº
7000190–38.2019.7.08.0008).
Posteriormente, houve novo aditamento da denúncia para corrigir a capitulação
penal indireta, retificar o rol de testemunhas e incluir rol de ofendidos, que foi recebido pelo
juízo de primeiro grau (eventos 70 e 73 da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008).
Em 20 de junho de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar os
réus Cabo MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ e a civil THAMARA LÍGIA
FERNANDES CUTRIM, respectivamente, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três)
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 251 do Código
Penal Militar, por oito vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, nos termos
do art. 53 do Código Penal Militar (evento 256 da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008).
Inconformada com a sentença condenatória, a defesa dos acusados interpôs
Recurso de Apelação. Em suas razões, requereu a absolvição da apelante THAMARA LÍGIA
FERNANDES CUTRIM nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, em razão da atipicidade da
conduta pela ausência de dolo ou, alternativamente, a aplicação do art. 53, § 3º, do CPM
(participação de menor importância); e a absolvição do apelante MARCUS VINICIUS
MORAES GOMES DINIZ, tendo em vista a ausência de provas da autoria delitiva e,
alternativamente, o afastamento da agravante prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM (eventos
261 e 274 da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008).
Por sua vez, o MPM, em suas razões, pleiteou a condenação de MARCUS
VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ como incurso no tipo penal do artigo 251 c/c o artigo
9º, inciso II, alínea “a”, todos do CPM; e a condenação de THAMARA LÍGIA FERNANDES
CUTRIM nas penas do artigo 251 c/c o artigo 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM, por
duas vezes, em relação às vítimas DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON
DE JESUS MENDES, mantendo-se a condenação em relação aos demais ofendidos (eventos
276 e 277 da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008).
Em 3 de junho de 2024, este Tribunal decidiu, em sessão de julgamento virtual,
por unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao apelo
ministerial, para condenar o ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ,
como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por 10 (dez)
vezes; e a civil THÂMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, nas penas do art. 251
c/c o art. 9º, inciso III, "a", ambos do CPM, por 10 (dez) vezes, sendo mantidos os demais
termos fixados na sentença (eventos 29 e 31 da Apelação Criminal nº 7000634-
78.2023.7.00.0000).
No dia 31 de agosto de 2024, o acórdão transitou em julgado em relação à civil
THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ (evento 43 da Apelação Criminal nº
7000634-78.2023.7.00.0000).
A DPU, na defesa do acusado MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES
DINIZ, opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão (evento 1 do EMB nº
7000547-88.2024.7.00.0000).
Em seguida, o acusado MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ
apresentou, sem a assistência de advogado ou da Defensoria Pública da União, novos
requerimentos, bem como interpôs correição parcial (eventos 11, 15, 16 e 17 do EMB nº
7000547-88.2024.7.00.0000).
Os Embargos de declaração estão pendentes de julgamento por esta Corte.
Nas razões do pedido revisional, a requerente, sem a assistência de advogado ou
da Defensoria Pública da União, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão
proferido no recurso de Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000.
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No
mérito,
alega
nulidade
da Ação
Penal
Militar
nº
7000069-
73.2020.7.08.0008, “que teve início com o recebimento do primeiro aditamento à denúncia
do MPE-MA, ratificando vícios insanáveis da peça inicial”.
Ao tratar dos vícios da denúncia, menciona a ausência de qualificação dos
ofendidos, rol de testemunhas superior ao permitido e menção aos ofendidos como
testemunhas dos fatos descritos na inicial.
Acrescenta que a denúncia formulada pelo MPE-MA não poderia ter promovido
a ação penal militar, pois “o processo penal militar deve iniciar-se com o recebimento da
denúncia, promovida pelo Ministério Público Militar.”
Por fim, subsidiariamente a defesa pleiteia a reforma da sentença de primeiro
grau e a nulidade do acórdão prolatado no recurso de apelação, pois “violou o princípio da
correlação entre os termos da denúncia original, confirmada pelo primeiro aditamento, que
qualifica DIEGO e WANDERSON como testemunhas de acusação, e nos termos do acórdão,
considera como ofendidos, em flagrante ilegalidade.”
Como o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação e a parte não
apresentou nenhum elemento substancial que demonstrasse a urgência para autorizar, de
plano, a concessão da medida liminar pleiteada, deixei para me pronunciar no momento do
juízo de admissibilidade da presente revisão.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo não
conhecimento da presente Revisão Criminal. Caso conhecida, pronunciou-se por sua
improcedência (evento 11 da Revisão Criminal nº 7000066-91.2025.7.00.0000).
Em seguida, a requerente apresentou uma impugnação ao parecer da PGJM,
afirmando que estão preenchidos os requisitos necessários para o conhecimento da presente
revisão criminal, e reforçou a nulidade da ação penal militar, ao argumento de que a sentença
é contrária à prova dos autos (evento 13 da Revisão Criminal nº 7000066-
91.2025.7.00.0000).
Estando os autos conclusos ao Ministro Revisor, a defesa apresentou sucessivos
e reiterados pedidos de conteúdos semelhantes ao constante na peça inicial da presente
revisão criminal (eventos 19, 20 e 21 da Revisão Criminal nº 7000066-91.2025.7.00.0000 -
Movimentações canceladas). Em 6 de agosto de 2025, determinei o desentranhamento das
respectivas petições por considerar a atuação da defesa tumultuária e prejudicial à regular
tramitação do feito (Revisão Criminal nº 7000066-91.2025.7.00.0000, eventos 22, 24, 25 e
26).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Por se confundir com o mérito e por se revestir de natureza satisfativa, deixei
para analisar o pleito liminar da suspensão dos efeitos do acórdão juntamente com a presente
preliminar de não conhecimento suscitada pela douta PGJM.
Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pelo não
conhecimento do pedido revisional diante da ausência das hipóteses de cabimento previstas
no art. 551 do CPPM.
Com efeito, o art. 551 do Código de Processo Penal Militar prevê que:
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou
total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às
hipóteses descritas no artigo acima mencionado.
A autora da presente ação autônoma de impugnação nada trouxe de
contemporâneo, apresentando apenas argumentos que pressupõem a reanálise minuciosa dos
fatos e dos documentos constantes no feito. Ademais, como afirmou a PGJM (evento 11):
[...] observa-se que os argumentos trazidos pela Revisionanda foram devidamente apreciados
por ocasião do julgamento do recurso de Apelação, não tendo existido erro quanto aos fatos
ou sua apreciação, não sendo o Acórdão proferido pelo STM contrário à evidência dos autos.
Tampouco se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
Assim, da análise das argumentações da revisionanda, o que se verifica é a
pretensão de reavaliar a prova ou rediscutir toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a
discussão acerca dos fatos ensejadores da condenação, sem apresentar, em sua petição,
qualquer prova da ocorrência de umas das hipóteses de cabimento constantes no art. 551 do
CPPM.
O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal
afasta o conhecimento do presente feito, de acordo com a jurisprudência desta Corte
Castrense, in verbis:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PGJM.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão
Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta
Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM,
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao
sentenciado. A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal
objetiva o questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas,
a partir de novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão
Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o
reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer
deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos
arts. 550 e 551 do CPPM. O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua
propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades
outorgadas pela Lei Processual Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para
mera rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO
CRIMINAL nº 7000619-46.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023). (Grifos acrescidos).
ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, para não
conhecer da presente Revisão Criminal, por não preencher os pressupostos de
admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Penal Militar, e, por
conseguinte, para julgar prejudicado o pleito liminar de suspensão dos efeitos do Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377727v5 e do código CRC cb5ee078.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 06/11/2025, às 16:41:06
7000066-91.2025.7.00.0000
40001377727 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR